Tribunal: TJBA
Processo: 8011752-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011752-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THAIS FONSECA EVANGELISTA

Advogado(s): RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

AGRAVADO: VITELIUS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença indenizatória, extinguiu a execução por reconhecer a natureza concursal do crédito, determinando sua habilitação no processo de recuperação judicial das empresas executadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), verificando se sua existência é determinada pela data do fato gerador (inadimplemento contratual) ou pela data da sentença condenatória, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051, em regime de recursos repetitivos, a existência do crédito, para efeito de sujeição à recuperação judicial, é determinada pela data do seu fato gerador.

4. O fato gerador do crédito da agravante é o inadimplemento contratual das agravadas, caracterizado pelo atraso na entrega de imóvel, ocorrido em abril de 2014. A sentença que reconheceu o direito à indenização, proferida em 2022, possui natureza declaratória, e não constitutiva do crédito.

5. Tendo em vista que o fato gerador (abril de 2014) é anterior ao pedido de recuperação judicial das devedoras (fevereiro de 2017), o crédito possui natureza concursal e deve ser satisfeito nos termos do plano de soerguimento, em observância ao tratamento isonômico dos credores.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8011752-41.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

THAIS FONSECA EVANGELISTA

e como agravada
s

VITELIUS INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor
.